Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703351-19.2020.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO IPE-ROXO EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O CONDOMÍNIO IPE-ROXO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 31150726. O Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão porque os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa afrontam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado do Embargado e a complexidade da causa. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e fixaros honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais). Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso é meramente protelatório e tem por objetivo a rediscussão da matéria. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso e pela condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Não se divisa omissão na decisão impugnada. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de processo Civil. O percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 853,03) não está dissociado da realidade processual, considerando que a causa tem valor de R$ 8.530,31 e tramitou por mais de um ano e quatro meses até a decisão que extinguiu o processo. O recurso não foi interposto com claro intuito protelatório e assim descabe cogitar de multa por litigância de má-fé. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator